Tribunal: TJSP
Processo: 2176265-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança. Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade. Ausência de elementos que corroboram a alegação de hipossuficiência, associada à demonstração de capacidade econômica. Manutenção. Impugnação à penhora de imóvel. Alegação de inépcia da exordial do incidente satisfativo. Rejeição. Processo principal que tramitou em

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança. Cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade. Ausência de elementos que corroboram a alegação de hipossuficiência, associada à demonstração de capacidade econômica. Manutenção. Impugnação à penhora de imóvel. Alegação de inépcia da exordial do incidente satisfativo. Rejeição. Processo principal que tramitou em autos digitais, nos quais os devedores foram regularmente intimados. Ofensa à ampla defesa. Inocorrência. Impenhorabilidade do bem de família. Conquanto não se trate de imóvel de fiador de contrato de locação, certidões lavradas por Oficiais de Justiça comprovam que os devedores não residem no bem penhorado. Ausência de demonstração de que se trata de bem de família. Rejeição mantida.
Recurso improvido.